Tribunal: STF
Processo: HC 194074
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. 
    1. O decreto prisional tem fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada na gravidade e reiteração delitiva, considerando a quantidade de droga apreendida, 1.338,01g de cocaína.
    2. A despeito da alegação de que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há se falar em revogação da prisão preventiva, tendo em vista se tratar de crime grave de tráfico, cujas circunstâncias envolvem a apreensão de quantidade 1.338,01g de cocaína, bem assim que é conhecido pela polícia o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, sendo um dos principais traficantes da localidade. Ademais, no que se refere à Recomendação n. 62 do CNJ, não foi apresentada qualquer evidência no sentido de que o paciente se enquadra no grupo de risco para a contaminação pela Covid-19 ou de que no local em que se encontra recolhido não esteja recebendo assistência de saúde.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 595.387-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante alega que a prisão do paciente seria ilegal, sustentando, para tanto, a não realização da audiência de custódia e, ainda, a ausência dos pressupostos para a prisão cautelar. Pretende, assim, a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente em questão.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator